Tribunal: TCU
Processo: 003.501/2026-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1788/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em registrar os atos de concessão de pensão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela AudPessoal e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, e informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 003.501/2026-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Constancia Maria Santana de Oliveira (XXX.861.388-XX); Eduardah Alves da Silva Albuquerque (XXX.003.381-XX); Eliane Freire Santos (XXX.592.841-XX); Felipe Souza Albuquerque (XXX.811.251-XX); Heytor Henryquy Martins Albuquerque (XXX.879.461-XX); Jocely Sanches Belchior e Silva (XXX.372.331-XX); Kaleb dos Santos Albuquerque (XXX.133.986-XX); Laura Maria dos Santos Albuquerque (XXX.133.906-XX); Lucia das Gracas Martins Carvalho (XXX.954.301-XX); Lygia Maria Almeida Bandeira de Mello Ibiapina Parente (XXX.155.091-XX); Maristela Perpetuo Martins Carvalho Torres (XXX.513.761-XX); Silvania Aparecida Martins Carvalho da Matta (XXX.587.821-XX); Tania Maria Santana de Rose (XXX.917.981-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Assistência Ao Pessoal - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Registrar os atos de Pensão militar 52056/2025 - Alteração - JOEL LOPES ALBUQUERQUE NETO, 76832/2023 - Reversão - EDGARD VIANA DE SANTANA, 68615/2023 - Inicial - JOAO GOMES DE CARVALHO, 48370/2023 - Inicial - WANDERLEY BELCHIOR E SILVA e 127905/2022 - Reversão - WILMALY MOREIRA BANDEIRA DE MELLO do quadro de pessoal do órgão/entidade Comando do Exército. 1.7.2. Para o ato de Pensão militar de EDGARD VIANA DE SANTANA, dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), por meio de sua Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão, que a Sr (a). CONSTANCIA MARIA SANTANA DE OLIVEIRA acumula benefício de pensão do RPPS (Comando do Exército) com benefício previdência do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) para fins de aplicação do art. 24, 2o, da citada EC 103/2019. 1.7.3. Determinar ao órgão/entidade Diretoria de Assistência ao Pessoal - Comando do Exército que, tendo em vista a (s) inconsistência (s) apresentada (s) no (s) contracheque (s) do (s) beneficiário (s) do ato 52056/2025, ajuste, no prazo de 15 (quinze) dias, os proventos de pensão militar para a base de cálculo do soldo referente ao posto/graduação de 3o Sargento, conforme o que preconiza do § 2o do art. 7o da Resolução no 353/2023-TCU.